Tribunal: TJSP
Processo: 1046986-86.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo exclusivo da parte autora. Pedido de majoração do valor da condenação. Débito declarado inexigível. Dano moral in re ipsa caracterizado pela indevida negativação do nome da autora. "Quantum" indenizatório que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo exclusivo da parte autora. Pedido de majoração do valor da condenação. Débito declarado inexigível. Dano moral in re ipsa caracterizado pela indevida negativação do nome da autora. "Quantum" indenizatório que comporta majoração ao patamar de R$10.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Precedente deste e. TJSP. Sentença reformada apenas no valor indenizatório. Recurso parcialmente provido, sem majoração de honorários.